Tribunal: TJDFT
Processo: 0028018-74.2014.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0028018-74.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO AGRAVADO: GODFRIED LOUIS OMER VAN LANDUYT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que promovesse a complementação dos cálculos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais e os referentes ao cumprimento de sentença. Em 24.10.2014, a Desembargadora Nídia Corrêa Lima admitiu o agravo de instrumento e, diante da ausência de pedido liminar, determinou a intimação do agravado para apresentação de resposta ao recurso. Em 19.3.2015, a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de forma unânime, negou provimento ao recurso. O agravante ajuizou reclamação contra o acórdão acima citado e o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente os pedidos formulados na presente reclamação, para determinar a realização de novos cálculos (...), aplicando-se apenas a taxa Selic como critério de atualização do valor devido, relativamente ao período após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. O presente recurso foi redistribuído para esta Relatoria em razão de a Desembargadora Nídia Corrêa Lima não integrar mais a Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça na data em que os autos do processo retornaram para fins de nova apreciação do recurso. O agravante apresentou petição requerendo o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Especial n. 1.542.807/DF, o que fora deferido por esta Relatoria em 22.7.2017. Em 17.12.2021, o Ministro Marco Buzzi não conheceu do Recurso Especial n. 1.542.807/DF, razão pela qual esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. O agravante apresentou petição para informar o interesse recursal na parte relacionada à multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 e nos honorários advocatícios. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. A consulta processual feita por esta Relatoria revelou que o processo de origem já foi sentenciado, inclusive com trânsito em julgado, razão pela qual encontra-se arquivado definitivamente. O encerramento do processo principal impede a continuidade de tramitação do agravo de instrumento e enseja a necessidade de reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator